Tribunal: TJES
Processo: 5006315-86.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006315-86.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: IVANILSON DOS SANTOS INACIO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5006315-86.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: IVANILSON DOS SANTOS INACIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO OU PROVA INÉDITA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARTIGO 621 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por IVANILSON DOS SANTOS INÁCIO contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, proposta com o objetivo de desconstituir sentença condenatória transitada em julgado no Processo nº 0005548-43.2016.8.08.0035, em que foi o requerente condenado a 77 anos de reclusão pela prática de dois homicídios qualificados consumados e um tentado. A ação revisional foi indeferida por ausência dos pressupostos do art. 621 do CPP, ao passo que o agravante insiste na existência de cabimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal interposta preenche os requisitos legais de admissibilidade previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal, notadamente no que tange à existência de prova nova ou à demonstração de erro judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui hipóteses de cabimento estritas, previstas no artigo 621 do CPP, exigindo demonstração de erro judiciário manifesto, decisão contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou a apresentação de prova nova capaz de ensejar absolvição, alteração da classificação do crime ou redução da pena.

No caso, o agravante pretende apenas rediscutir a valoração de provas já examinadas na via ordinária, sem apresentar qualquer elemento probatório novo ou fundamento jurídico inédito que justifique a reabertura da discussão. Tal conduta caracteriza uso indevido da revisão criminal como sucedâneo recursal.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que não se admite revisão criminal para simples reexame do conjunto fático-probatório, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 2.603.697/SC e HC 206.847/SP).

A alegada injustiça da condenação não se sustenta na demonstração de erro judiciário, mas sim no inconformismo com a decisão condenatória, já confirmada por acórdão de segunda instância, o que inviabiliza o conhecimento da ação revisional.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do agravo, destacando a inexistência de novos elementos aptos a ensejar a revisão da condenação já transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses estritamente previstas no artigo 621 do CPP, não se prestando à mera rediscussão de fatos e provas já apreciados na via ordinária.

A ausência de prova nova ou de demonstração de erro judiciário impede o conhecimento da ação revisional.

O uso da revisão criminal como sucedâneo recursal caracteriza inadequação da via eleita e autoriza seu indeferimento liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621 e 622; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.603.697/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 24/09/2024, DJe 01/10/2024; STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 16/02/2016, DJe 25/02/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5006315-86.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: IVANILSON DOS SANTOS INACIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por
IVANILSON DOS SANTOS INÁCIO
, contra a decisão monocrática id. 13894997, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Subprocuradora Andréa Maria da Silva Rocha opinando pelo improvimento do recurso.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0005548-43.2016.8.08.0035, na qual foi condenado à pena de 77 (setenta e sete) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes) e no artigo 121, §2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, II, do mesmo diploma legal.

A defesa almeja a absolvição do requerente ante a alegada ausência de provas para sua condenação.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona, novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida. Desconsiderando, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, comportando, esta ação, fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material constitui medida de exceção, vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. Em verdade, somente trata de insistir na argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, impossível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

A jurisprudência pátria vem em socorro do posicionamento aqui recorrido:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ESCOLHIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016).

2. Quanto à escolha da fração da continuidade delitiva, o tema não foi debatido no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Conforme consignado na decisão Agravada, o pleito revisional demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de mérito, já reapreciado por esta segunda instância, conforme se infere do acórdão recorrido.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
a pretensão ora requerida já foi integralmente analisada por esse E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, é de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou injustiça da condenação”.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto externado pelo E. Relator.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.